Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTES SENTENCIADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTES FORAGIDOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL. REVISÃO DA PRISÃO PELA PANDEMIA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, acusados pelo crime de organização criminosa, para a garantia da ordem pública e aplicação a lei penal, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto se uniram aos seus comparsas e lideravam organização criminosa voltada para a prática de muitos crimes, fazendo da seara delituosa seu modo de vida, bem como foram condenados por organização criminosa anteriormente e nunca foram presos, o que está a demandar maior rigor do Estado, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são diversos dos requisitos apreciados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não se mostrando incompatível e desproporcional a manutenção da segregação cautelar, pois a prisão ainda se mostra necessária nos termos em que foi decretada, sendo que a superveniência de sentença condenatória ratifica a necessidade da segregação cautelar.
5. De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, bastante apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença.
6. A Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe sobre a revisão da prisão, mas não constitui uma obrigação, somente uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, o que foi feito no caso dos autos e não se encontrou motivo para a revogação da prisão.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.